Tribunal: TJSP
Processo: 2243938-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO SIMPLES – LEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR JÁ ANALISADA, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, POR ESTA C. TURMA JULGADORA – SITUAÇÃO FÁTICA INALTERADA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 316 DO CPP SUPERADA – MEDIDA CONSTRITIVA DE LIBERDADE REAVALIADA NO CURSO DA IMPETRAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA OU DEMORA INJUSTIFICADA NA CONDUÇÃO DO FEITO A

Ementa:
HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO SIMPLES – LEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR JÁ ANALISADA, EM DIVERSAS OPORTUNIDADES, POR ESTA C. TURMA JULGADORA – SITUAÇÃO FÁTICA INALTERADA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 316 DO CPP SUPERADA – MEDIDA CONSTRITIVA DE LIBERDADE REAVALIADA NO CURSO DA IMPETRAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO – INOCORRÊNCIA DE DESÍDIA OU DEMORA INJUSTIFICADA NA CONDUÇÃO DO FEITO A SEREM ATRIBUÍDAS, EXCLUSIVAMENTE, AO DOUTO JUÍZO – EVENTUAL DELONGA NA MARCHA PROCESSUAL, NESTE MOMENTO, DECORRENTE DAS PROVIDÊNCIAS ADOTADAS POR ESTE E. SODALÍCIO EM RAZÃO DA PANDEMIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas
Corpus Criminal no 2243938-32.2020.8.26.0000, da Comarca de
Indaiatuba, em que é impetrante MARIA ZELIA FELIX
GUIMARÃES e Paciente LEONARDO ADRIANO DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) E EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243938-32.2020.8.26.0000 - Voto no 51836
2
Voto no 51836
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2243938-32.2020.8.26.0000
Comarca: INDAIATUBA - (Processo no 1500351-67.2019.8.26.0248)
Juízo de Origem: 2a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Impetrante: Maria Zelia Felix Guimarães
Paciente: Leonardo Adriano de Sousa
Relator
EMENTA
HABEAS
CORPUS
–
HOMICÍDIO
SIMPLES
–
LEGALIDADE
DA
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
JÁ
ANALISADA,
EM
DIVERSAS
OPORTUNIDADES, POR ESTA C. TURMA JULGADORA – SITUAÇÃO
FÁTICA INALTERADA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 316 DO
CPP SUPERADA – MEDIDA CONSTRITIVA DE LIBERDADE REAVALIADA
NO
CURSO
DA
IMPETRAÇÃO
–
EXCESSO
DE
PRAZO
NÃO
CARACTERIZADO
–
INOCORRÊNCIA
DE
DESÍDIA
OU
DEMORA
INJUSTIFICADA NA CONDUÇÃO DO FEITO A SEREM ATRIBUÍDAS,
EXCLUSIVAMENTE, AO DOUTO JUÍZO – EVENTUAL DELONGA NA
MARCHA
PROCESSUAL,
NESTE
MOMENTO,
DECORRENTE
DAS
PROVIDÊNCIAS ADOTADAS POR ESTE E. SODALÍCIO EM RAZÃO DA
PANDEMIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM
DENEGADA.
VOTO DO RELATOR
A advogada Maria Zélia Félix Guimarães
impetra habeas corpus em favor de LEONARDO ADRIANO DE
SOUSA, sob a alegação de que o paciente estaria sofrendo
constrangimento ilegal por parte do r. Juízo da 2a Vara
Criminal da Comarca de INDAIATUBA, nos autos do Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243938-32.2020.8.26.0000 - Voto no 51836
3
no 1500351-67.2019.8.26.0248, em que decretada a prisão
preventiva.
Sustenta, em síntese, que o r. decisum carece
de fundamentação idônea, pois ausentes os requisitos
previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Salienta, também, a ocorrência de excesso de prazo na
formação da culpa. Ressalta, ainda, violação ao artigo 316 do
Código de Processo Penal. Requer, assim, a concessão da
liberdade provisória, com imediata expedição de alvará de
soltura.
A liminar foi indeferida (fls. 11/12).
Prestadas as informações pelo r. Juízo
apontado como autoridade coatora (fls. 15/19), o douto
Procurador de Justiça, Dr. Antônio Carlos da Ponte, opina
pelo conhecimento parcial da impetração e, na parte
conhecida, pela sua denegação da ordem (fls. 22/25).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
LEONARDO foi denunciado pela suposta
prática do crime previsto no artigo 121, “caput”, do Código
Penal,
porque
no
dia
17
de
fevereiro
de
2019,
aproximadamente às 22h27min, na Rua Elza Vieira de
Abreu, no 464, na cidade de Indaiatuba, agindo em concurso
e em identidade de propósitos com pessoa desconhecida,
matou FABIANO PORFÍRIO DOS SANTOS.
A legalidade da prisão preventiva do paciente
já foi objeto de análise por esta C. Turma Julgadora em
diversas oportunidades anteriores, especificamente nos autos
dos
Habeas
Corpus
no
2279141-89.2019.8.26.0000
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243938-32.2020.8.26.0000 - Voto no 51836
4
2053236-32.2020.8.26.0000, e no Recurso em Sentido
Estrito
no
1500351-67.2019.8.26.0248,
todos
desta
Relatoria, julgados, respectivamente, em 18 de fevereiro, 29
de abril e 12 de junho de 2020, não trazendo a i. impetrante
qualquer fato novo a ensejar a modificação do entendimento
adotado.
Restou superada, ademais, a alegação de
violação ao parágrafo único, do artigo 316, do Código Penal,
pois, conforme decisão de fls. 387 dos autos principais, a
prisão preventiva foi reapreciada no curso da impetração.
De igual sorte, não se vislumbra o excesso de
prazo ventilado.
Com efeito, do que se extrai das informações
aportadas aos autos, verifica-se que feito está seguindo seu
trâmite regular, de sorte que o douto Juízo “a quo” vem
tomando todas as providências necessárias à celeridade da
marcha processual. Inclusive, os autos estão aguardando
apenas a realização da Sessão Plenária do E. Tribunal do
Júri, designada para o dia 10/02/2021.
Na linha do entendimento jurisprudencial
perfilhado por esta E. Corte Bandeirante, inexiste excesso de
prazo quando a instrução criminal é presidida de forma
diligente, à luz do princípio da razoabilidade, sendo mister a
desídia do Poder Público para que se opere o
constrangimento, o que não se verifica na hipótese.
E ainda que o feito não esteja tramitando com
a devida celeridade, eventual delonga, nesse momento, se
deve às medidas tomadas por este E. Sodalício em razão da
grave pandemia causada pelo vírus “COVID-19”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2243938-32.2020.8.26.0000 - Voto no 51836
5
Ausente o constrangimento ilegal apontado,
não há como se acolher a pretensão rogada.
Não obstante, em observância ao disposto no
artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal,
deverá o douto Juízo, de ofício, a cada 90 dias e
fundamentadamente, reavaliar a necessidade da manutenção
da coarctação da liberdade do paciente, sob pena de torná-la
ilegal.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
EUVALDO CHAIB
Relator